Tribunal: TJDFT
Processo: 0720991-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0720991-81.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 149603569, 154517151 e 157518317 dos autos originários n. 0703009-34.2022.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravado, determinou aguardar-se preclusão da decisão. No julgamento dos segundos declaratórios, fundamentou o juízo singular (id. 157518317 na origem): No caso em apreço, observo não haver os vícios apontados pelo embargante. Observa-se que sobre a decisão acima não foi apresentado recurso, fora os dois embargos de declaração da parte autora, por qualquer das partes. Portanto, este Juízo não tem motivo para fracionar a expedição do precatório, determinando a expedição de parcela incontroversa porque pode ser que não seja interposto recurso e haja pacificação sobre o valor homologado sendo expedido o valor de foram correta uma única vez. Outro ponto que se observa é que até que seja apresentado recurso não há parcela controvertida, afinal não haverá litígio. A parcela incontroversa só restará caracterizada quando a decisão homologada for recorrida, o que demonstrará que o valor homologado é controverso, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, não há motivo ou fundamento jurídico para expedição parcial, razão pela qual REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS. O AUTOR-AGRAVANTE avalia que não há necessidade de se esperar o trânsito em julgado do recurso a ser interposto, “sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório”. Argumenta que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela instância superior. Salienta que “a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública”, esta poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízo ao Erário. Argumenta que a decisão atacada implica a concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, ambos do CPC. Pontua pacífico que “o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor”. Ainda, assevera que não foi observada a existência de parcela incontroversa. Defende que o trânsito em julgado da decisão não pode ser considerado uma prejudicial externa, de maneira que “a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da execução pelo valor total da dívida ou, ao menos, pelo valor incontroverso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do agravante a verba por ele recebida. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora o agravante assevere a natureza da verba em discussão, nada foi aduzido, em concreto, para não esperar o julgamento pelo Colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator